Tribunal: TJSP
Processo: 1007985-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007985-36.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
LUIZ OLIVEIRA SANTANA EPP, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-36.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42668
2
VOTO No: 42668
APEL. No: 1007985-36.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do Foro Reg. Santo Amaro)
APTE.: André Luiz Oliveira Santana Epp (A)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
PROCESSUAL CIVIL - Apelação - Indeferimento da
gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do
preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil) - Diligência não atendida - Deserção decretada - Recurso
não conhecido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (negativação do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito desconhecido, fls.
01/06 e 12/21) intentada por André Luiz Oliveira Santana Epp em face
de Banco Santander Brasil S.A., julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 256/257, de relatório a este integrado, condenando o vencido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (R$10.000,00, fls. 06) atualizado.
Em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, o demandante
também foi condenado ao pagamento de multa no importe de 05% do
valor da causa atualizado.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não possui condições de arcar com as custas e
despesas do processo, motivo pelo qual requer a concessão da
gratuidade da justiça, (2) não possui pendências financeiras com o réu,
(3) não existe lastro que justifique a negativação descrita na prefacial,
(4) a financeira ré apresentou documentos fora de tempo, eis que a
referida prova deveria ter acompanhado a contestação (preclusão), (5)
sofreu dano moral passível de reparação, (6) não há falar em litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-36.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42668
3
de má-fé muito menos em aplicação de multa e (7) os honorários
advocatícios devem ser reduzidos (fls. 259/275).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,
indeferida a gratuidade da justiça (fls. 285/289), não houve o
recolhimento do preparo
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado
o recolhimento do preparo (fls. 285/289), a apelante deixou transcorrer
o prazo de cinco dias sem cumprir a diligência. Assim, outra alternativa
inexiste a não ser julgar deserta a sublevação oposta por falta do
necessário preparo.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não se conhece
da apelação manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica